Tribunal: TJMT
Processo: 1026454-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026454-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SAMADHAR ESPINDOLA BORGES DE ARRUDA - CPF: 979.765.801-59 (RECORRENTE), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), BARTOLOMEU NEVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 023.518.221-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1026454-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1026454-77.2024.8.11.0001

Recorrente:
Samadhar Espíndola Borges de Arruda.

Recorrido:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT e Bartolomeu Neves de Oliveira Filho.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E PONTOS DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a transferência de responsabilidade por infrações de trânsito ao adquirente do veículo somente a partir da data da citação, mantendo a responsabilidade solidária da antiga proprietária pelo período anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, comprovada a alienação do veículo, é possível transferir integralmente as multas e respectivos pontos ao adquirente, inclusive no período anterior à citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a responsabilidade do antigo proprietário quando não realizada a comunicação formal da venda. Contudo, essa regra pode ser mitigada quando comprovada a efetiva transferência da posse antes da ocorrência das infrações.

4. A documentação constante nos autos comprova a venda do veículo e a posse exercida pelo adquirente desde 14.04.2021.

5. O condutor foi identificado e não apresentou contraprova, estando revel no processo, o que justifica a transferência da responsabilidade pelas penalidades.

6. A infração de trânsito possui natureza personalíssima e a responsabilidade pelas penalidades administrativas é do condutor.

7. É cabível, ainda, a expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, se ausente outro impedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar a transferência das infrações de trânsito e respectivos pontos ao adquirente do veículo, desde a data da alienação, e a emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva da autora.

Tese de julgamento:

“1. Comprovada a alienação de veículo automotor, é possível a transferência das infrações de trânsito e respectivas penalidades ao adquirente, inclusive no período anterior à citação.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro, artigos 134 e 257, § 3o; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1128309/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.05.2018; TJ-MT, Recurso Inominado no 1059287-85.2023.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 11.11.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1007106-26.2022.8.11.0007, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 06.02.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1026454-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1026454-77.2024.8.11.0001

Recorrente:
Samadhar Espíndola Borges de Arruda.

Recorrido:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT e Bartolomeu Neves de Oliveira Filho.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Samadhar Espíndola Borges de Arruda.

Ação:
Declaratória de Alienação de Veículo com pedido de Transferência de Autuações e respectivos Pontos.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

283873394
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que o DETRAN/MT anote a comunicação da venda do veículo informada na inicial, determinando a transferência das multas, licenciamento e DPVAT, a partir da citação do requerido, declarando a autora solidariamente responsável durante o período anterior à citação.

Recurso Cível Inominado
(Id.

283872906

):
requer a reforma da sentença a fim de que seja realizada a transferência de todas as responsabilidades (Infrações e Pontos) para o adquirente requerido, qual seja, Bartolomeu Neves de Oliveira Filho, no período de 14/04/2021 até o dia 07/12/2022, bem como que seja expedida a Carteira Nacional de Habilitação definitiva.

Contrarrazões do DETRAN/MT
(Id. 283872915): pugna pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões de Bartolomeu Neves de Oliveira Filho
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1026454-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1026454-77.2024.8.11.0001

Recorrente:
Samadhar Espíndola Borges de Arruda.

Recorrido:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT e Bartolomeu Neves de Oliveira Filho.

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Samadhar Espíndola Borges de Arruda contra a sentença proferida na presente Ação Declaratória de Alienação de Veículo com pedido de Transferência de Multas e Pontuação
proposta pela recorrente
em
face
do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
-DETRAN/MT e de
Bartolomeu Neves de Oliveira Filho.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora alega,
em síntese,
que foi proprietária do veículo VW/GOL SPECIAL MB (Nacional), ano 2015/2015, cor branca, placa QBD7F84, chassi 9BWAA45U1FP568364, RENAVAM 01045784033
e que vendeu referido automóvel para o requerido
Bartolomeu Neves de Oliveira Filho em 14/04/2021, conforme contrato de compra e venda juntado no Id. 283873355.

Sustenta, todavia, que, após a venda, foram cometidas diversas infrações de trânsito, as quais lhe foram atribuídas, a despeito de terem sido cometidas pelo novo proprietário.

Salienta que compareceu ao DETRAN/MT para retirar sua carteira de habilitação definitiva no dia 02/06/2023, o que não foi possível diante das mencionadas infrações, todas cometidas após a venda
.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo a transferência das infrações de trânsito descritas na inicial, lançadas em seu nome, bem como dos respectivos pontos, para o nome do requerido Bartolomeu Neves de Oliveira Filho.

Como exposto no relatório, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a transferência apenas a partir da citação, motivo que levou a parte autora a interpor o recurso que ora se analisa.

Pois bem. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 134, assim disciplina:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito. 3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada à transação à administração pública. 5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem. 6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1128309/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/06/2018)”.

Considerando que
as infrações de transito discutidas na lide foram geradas após a alienação do bem, a transferência dos impostos, multas e infrações objetos dos autos para o nome do adquirente é medida que se impõe.

Ademais, de acordo com o artigo 257, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro,
“ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo”
.

A Resolução n.o 619/2016 do CONTRAN, por sua vez, estabelece:

“Art. 5o Sendo a infração de responsabilidade do condutor, e este não for identificado no ato do cometimento da infração, a Notificação da Autuação deverá ser acompanhada do Formulário de Identificação do Condutor Infrator, que deverá conter, no mínimo:

I - identificação do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação;

II - campos para o preenchimento da identificação do condutor infrator: nome e números de registro dos documentos de habilitação, identificação e CPF; (...).”

No presente caso, considerando a revelia do requerido
Bartolomeu Neves de Oliveira Filho
, resta incontroverso que todas as infrações discutidas foram praticadas por ele.

Diante disso, é pertinente a exclusão da responsabilidade do antigo proprietário quando há identificação do condutor responsável, aplicando corretamente o entendimento de que as condutas personalíssimas não geram solidariedade com o proprietário do veículo, salvo disposição expressa do CTB, o que não se verifica no caso em questão.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO DE RECUSA AO TESTE DO BAFÔMETRO . CONDUTOR IDENTIFICADO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA MULTA. INAPLICABILIDADE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Quando o condutor responsável pela infração é identificado, a responsabilidade pela recusa ao teste do bafômetro recai exclusivamente sobre ele, conforme o caráter personalíssimo da infração . 2- A responsabilidade do proprietário limita-se às infrações que lhes são atribuídas pelo Código de Trânsito Brasileiro ( CTB), não se estendendo às infrações de natureza exclusivamente pessoal, como o ato de "dirigir".

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10592878520238110001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 11/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/11/2024)”.

Assim, percebe-se que, em caso de identificação do condutor e novo proprietário do bem, a multa e respectiva pontuação devem ser transferidas para ele.

Sobre a matéria:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDÊNCIA – INDICAÇÃO DO EVENTUAL REAL CONDUTOR – POSSIBILIDADE DE TRANSFÊNCIA DA MULTA E RESPECTIVOS PONTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ainda que o pedido de nulidade do auto de infração de trânsito seja julgado improcedente, a parte tem o direito de solicitar a transferência da multa e dos respectivos pontos para o real condutor que estava conduzindo o veículo no momento da infração. 2 . Considerando a assunção da responsabilidade pelas infrações de trânsito por terceiro, sem que a parte contrária tenha apresentado contraprova capaz de elidir a veracidade da informação prestada mediante declaração do real condutor, com firma reconhecida em cartório, é devida a transferência da multa e dos respectivos pontos a este. 3. Recurso não provido. Sentença mantida .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071062620228110007, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e determinar que as multas objetos da inicial e respectiva pontuação sejam transferidas para a pessoa do requerido
Bartolomeu Neves de Oliveira Filho, determinando que o órgão de trânsito emita a Carteira Nacional de Habilitação definitiva da autora, se outro motivo não houver para a sua não expedição
.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025